Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-04.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019316-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (AGRAVANTE), DEOMAR TOLEDO LAMAISON - CPF: 231.060.850-53 (AGRAVADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019316-04.2020.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019316-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: DEOMAR TOLEDO LAMAISON

Agravo Interno interposto por
Vanguarda do Brasil S.A
, de decisão monocrática que negou a tutela cautelar para a suspensão da realização da perícia técnica.

Realça que demonstrou os requisitos para a concessão da tutela cautelar postulada. Aduz que a perícia a ser realizada é inócua, porque não será capaz de demonstrar a suposta contaminação do solo pelo produto utilizado (herbicida), já que se passaram mais de 10 anos do fato. Assevera que a qualquer momento pode ser dado início ao trabalho técnico, altamente custoso.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão monocrática para que seja deferido concedido o efeito suspensivo postulado.

Em petição (id 76543493), a agravante reforça o fato de que a proposta de honorários apresentada pelo perito é de grande monta, bem assim que há informação apresentada pelo Ministério Público que o perito designado para o trabalho não faz parte do quadro de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que reforça a necessidade da concessão da tutela postulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019316-04.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, determinou a realização de perícia técnica sob o argumento de que
“o Juiz não é obrigado a ter conhecimentos técnicos sobre todos os assuntos, sua conclusão possui grande valor probatório, salvo na existência de provas contrárias mais fortes”
.

Pois bem. Na hipótese, a discussão tem origem na ação de indenização, em razão de prejuízo que o autor, ora agravado, sofreu em sua criação de animais e pastagem, por conta de herbicida pulverizado em lavoura vizinha, em área da então agravante.

Não se olvida que os fatos que supostamente deram origem ao prejuízo anunciado pelo autor ocorreram há longos anos. Contudo, nos termos da decisão agravada, a realização da perícia se mostra, a princípio, relevante para o deslinde da lide, ao dar ao Juiz suporte para que possa convencer-se dos fatos discutidos no processo.

De outra via, anota-se que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária, e como bem registrado, a matéria demanda melhor exame que se dará após a vinda das contrarrazões e parecer ministerial, com o que se julgará o mérito pela c. Câmara.

Por seu turno, constata-se que a informação de que o perito designado não faz parte do quadro de peritos deste e. Tribunal ainda pende de exame pelo Magistrado, que poderá, caso assim entenda, nomear outro profissional.

Enfim, diante da ausência da plausibilidade da pretensão recursal, e do perigo de lesão irreparável, somada a necessidade de melhor exame da matéria, mantém-se a decisão negativa de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021